Tribunal: TJDFT
Processo: 0726375-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726375-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA, TAYANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de no 0721036-48.2024.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS MAIS BARATO LTDA e TAYANE FERREIRA DA SILVA, considerou que o documento apresentado não continha a assinatura necessária para um título executivo, determinando a emenda à inicial para "convolar o feito em ação de cobrança ou monitória" no prazo de quinze dias, "sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito". Preparo recolhido, ID 60830605. É o relato do necessário. Decido: Embora o Tema Repetitivo no 988 tenha fixado a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015/CPC, também estabeleceu que a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses previstas está vinculada à urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Contudo, no presente caso, não se verifica qualquer urgência decorrente da decisão impugnada que determinou a emenda à inicial, visto que sequer houve a angularização da relação jurídica processual de origem. Inclusive, conforme definido no julgamento do REsp no 1.987.884/MA, "não haverá qualquer necessidade de repetição de atos processuais caso o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção seja acolhido". Por outro lado, convém lembrar a jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento". Confiram-se, a propósito, os acórdãos decorrentes AREsp no 2.434.903/RJ, REsp no 1.809.806/PE, AREsp no 2.123.906/GO e o já mencionado REsp no 1.987.884/MA. Nesse cenário, cabível a incidência do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispondo que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível. Desse modo, considerando a ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, não conheço da do agravo de instrumento ID 60830602, tornando prejudicado, por consequência, o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital